Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-87.2020.8.11.0101
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-87.2020.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA CAMARGO - CPF: 553.923.699-87 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do Eminente Relator, na medida em que honorários advocatícios fixados (em 1º Grau) pelo Juízo a quo de Competência Estadual Comum devem ser mantidos com o declínio para a Turma Recursal, porque no momento da condenação foi respeito o procedimento à época. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT). AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. RESSALVA EXPRESSA DA CONDIÇÃO. PERDAS E DANOS POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PLEITO INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

O juízo
a quo
ao estabelecer as verbas de sucumbência ressalvou o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento segundo o qual
“[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

4.

Hipótese em que a decisão declinatória enseja o afastamento das verbas sucumbenciais estabelecidas em primeiro grau, tendo em vista o deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), segundo a qual estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARLI APARECIDA CAMARGO
em face de sentença de parcial procedência:

“[...]

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b)

correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

[...]”

Defende, em síntese, ausência de fundamentação no tópico que negou a justiça gratuita e condenou em honorários sucumbenciais (i), bem ainda a necessidade de condenação do Município em danos materiais pelos honorários advocatícios contratuais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público declinou da manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000039-87.2020.8.11.0101

Polo Ativo

MARLI APARECIDA CAMARGO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Primeiramente, quanto à alegação de
revogação da gratuidade da justiça
, não corresponde ao comando sentencial, isso porque o juízo a quo, expressamente, ressalvou a suspensão da exigibilidade: “
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
”.

Inclusive a tramitação do recurso foi certificada sob essa perspectiva (certidão de Id. 168443227).

Em relação ao
pedido em perdas e danos
, em razão de ter a parte recorrente desembolsado valores a título de honorários contratuais na presente demanda, não vinga a pretensão.

A constituição de advogado para elaboração de defesa processual adentra em faculdade da parte e, como tal, a rigor, não pode ser considerada como dano material indenizável, notadamente quando o Apelado não participou da escolha do profissional e dos valores envolvidos.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão manifesta-se de forma expressa sobre o tema em julgamento, afirmando a inexistência de previsão obrigacional em cláusula do contrato firmado entre as partes.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3
. A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

3.1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). (g.n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.516/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

No entanto, quanto aos
honorários sucumbenciais
, em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se a superveniência de fato prejudicial, porquanto no primeiro grau não há condenação em custas e honorários, apenas em sede recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, Lei n. 12.153/2009. A seguir:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

(...)

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

(...)

A remessa do feito para o microssistema dos juizados especiais, ao fim e ao cabo, atinge a própria razão recursal, pois deve ser excluída na integralidade a condenação em honorários advocatícios, inexistentes no primeiro grau.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para afastar os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar os honorários advocatícios nesta sede recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995; aplicação art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024